Tribunal: STF
Processo: HC 234388
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGIME INICIAL FECHADO: SÚMULA N. 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.10.2023, por Rodolpho Pettená Filho, advogado, em benefício de Edson Aparecido Prudenciano Junior, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.9.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 854.160/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 17.7.2019, pelo juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de Campinas/SP (Ação Penal n. 1500119-62.2018.8.26.0548) às penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e sessenta e seis dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (fls. 10-24, e-doc. 2). 



    3. Em 2.5.2023, a 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento aos apelos defensivo e ministerial, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória (fls. 25-38, e-doc. 2). Esta é a ementa:



    “SENTENÇA CONDENATÓRIA DE UM DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/06, ART. 33), ABSOLVIDOS OS ACUSADOS DA IMPUTAÇÃO DE TEREM PRATICADO O DELITO DE EXTORSÃO (CP, ART. 158, §1º). 



    APELO MINISTERIAL BUSCANDO A CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO DELITO DE EXTORSÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, PELO CRIME DE SEQUESTRO (CP, ART. 148, § 2º). 



    RECURSO DA DEFESA - PLEITO DE REFORMA PARCIAL DO DECISUM PARA QUE SEJAM REDUZIDAS AS PENAS, COM RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. 



    DESCABIMENTO DAS IRRESIGNAÇÕES - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS BEM PROVADAS QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO - NARRATIVA ACUSATÓRIA NÃO CORROBORADA SUFICIENTEMENTE PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO NO TOCANTE AO CRIME DE EXTORSÃO, RESTANDO DÚVIDAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO, NÃO SENDO ADMISSÍVEL UM RACIOCÍNIO PRESUNTIVO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DE SEQUESTRO, NÃO COMPARECENDO A OFENDIDA EM JUÍZO PARA ESCLARECER A DINÂMICA DOS FATOS - FALTA DA CERTEZA INDISPENSÁVEL QUE JUSTIFICA A ABSOLVIÇÃO - DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - REGRAMENTO DA DETRAÇÃO QUE SE AFIGURA INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE - RECURSOS DESPROVIDOS”



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 854.160/SP, não conhecido, em 14.9.2023, pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 25.9.2023, como consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Essa decisão monocrática é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “não se pode fundamentar a fixação do regime mais gravoso, em virtude da quantidade e nocividade das drogas, haja vista que a quantidade, nocividade e diversidade de drogas já estão incluídas no núcleo do tipo do art. 33, caput da Lei 11.343/06, sendo que a fixação de regime mais gravoso, fere o princípio do ne bis in idem” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “A liberdade, o bem maior de um ser humano, que sempre foi homenageada e referendada por este Egrégio Juízo e, vez mais, o profundo conhecimento e saber jurídico de Vossas Excelências, que tanto dignificam a Magistratura Brasileira, bem como o Ilustre Procurador de Justiça, certamente se farão presentes para CONCEDER O PRESENTE WRIT, no sentido da MODIFICIAÇÃO DO REGIME INICIAL FIXADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA PARA SEMIABERTO, afastando o BIS IN IDEM” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 854.160/SP. Essa decisão monocrática transitou em julgado em 25.9.2023.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Pretende-se a fixação do regime aberto ao paciente, em substituição ao regime fechado imposto na sentença. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de Campinas/SP (Ação Penal n. 1500119-62.2018.8.26.0548), em 17.7.2019, às penas de seis anos e oito meses de reclusão e seiscentos e sessenta e seis dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. O juízo assentou:



    “Na primeira fase da dosimetria, atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, levando em consideração a quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas. Não só, o acusado demonstrou personalidade voltada para a prática de crimes, voltando a delinquir enquanto estava em regime aberto (fls. 205/206). Desta forma, fixo-a em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. 



    Na segunda fase, agravo a pena em 1/3 (um terço) ante a reincidência específica do réu . Na sequência, em razão da atenuante da menoridade, promovo a diminuição da pena em 1/6 (um sexto), resultando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. 



    Na terceira fase, para a redução da pena, essencial que o réu seja primário, apresente bons antecedentes, comprove que não se dedica às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. O parágrafo 4º do artigo 33 tem a sua referência justamente no caráter isolado da conduta realizada, pressupondo mesmo não disponha o réu no seu passado sinais indicativos de que esteja fazendo do crime um meio de vida, atuando com profissionalismo. Deve incidir, portanto, excepcionalmente, ou seja, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu. Outrossim, nos casos em que reconhecida a possibilidade, os parâmetros para a graduação da redução devem ser objetivos e extraídos das diversas circunstâncias que envolvam o caso concreto, podendo variar dentro do seu campo de incidência. Deve o julgador, neste caso, sopesar a quantidade de droga, variedades destas, bem como a análise do impulso, do fator determinante da conduta objetivamente tratada, que lhe permita concluir tratar-se mesmo de caso de um criminoso meramente ocasional, para que possa, não apenas determinar a gradação da redução da pena, como até mesmo o total afastam mento da causa de redução.



    Como se vê, as condições fáticas permitem concluir que o réu se dedica profissionalmente ao tráfico. Ademais, a quantidade e variedade de drogas apreendidas apontam a impossibilidade de qualquer tipo de redução” (fls. 21-22, e-doc. 2). 



    10. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo da defesa, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Extrai-se do voto da relatora, Desembargadora Ivana David:



    “O regime inicial escolhido foi o fechado, exposta motivação bastante na sentença, observando-se não apenas a quantidade das penas, mas a gravidade concreta do delito, bem como a reincidência específica do réu. Nem se olvidando da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes, inclusive cocaína, de maior poder viciante. 



    A estipulação de qualquer outro regime mais brando não era admissível a teor do disposto nos artigos 33 e 59 do Código Penal, obedecidos os princípios da necessidade e suficiência, como já se decidiu em casos assemelhados (Apel. nº 0000163-59.2015.8.26.0614, rel. Sérgio Coelho, j. em 24.8.2017; Apel. nº 0008798- 95.2010.8.26.0099, rel. Machado de Andrade, j. em 17.8.2017)” (fls. 37-38, e-doc. 2). 



    11. Na Súmula n. 719 deste Supremo Tribunal, prevê-se a possibilidade de imposição de regime de cumprimento mais severo que a pena aplicada permitir, desde que devidamente justificada, observadas as circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal.



    Na espécie, o juízo sentenciante fixou o regime inicial fechado ao paciente, fundamentando a decisão na reincidência específica. O Tribunal, em apelação, confirmou integralmente os termos da sentença.



    O regime de cumprimento de pena, como disposto nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma, atentando-se, no caso de tráfico de drogas, para a preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    12. Comprovou-se nos autos a personalidade voltada para a prática de crimes, revelada pelo cometimento de novos delitos pelo paciente, enquanto estava no regime aberto, e na reincidência específica. Constata-se que a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO À PENA INFERIOR À QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA RECONHECIDAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O acórdão impugnado manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado. 2. Ordem denegada” (HC n. 116.574, Relator o Ministro Teori Zavascki, Primeira Turma, DJe 16.10.2013). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º, E 192, CAPUT, DO RISTF. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. BUSCA E APREENSÃO. NULIDADES: INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO. JUIZ CONVOCADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL: NÃO OCORRÊNCIA. TEMA RG Nº 170. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS: DOCUMENTO IDÔNEO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. 



    1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 



    Precedentes. 



    3. Não viola o princípio do juiz natural o julgamento por Colegiado integrado, em sua maioria, por magistrados de primeiro grau convocados. 



    4. A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. No caso, o aumento realizado na pena-base está lastreado em fundamentos válidos e a reincidência devidamente comprovada. 



    5. A jurisprudência deste Pretório Excelso firmou-se no sentido de a folha de antecedentes criminais ser documento idôneo e suficiente para comprovar os maus antecedentes ou a reincidência no processo penal. 



    6. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável, no patamar de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas nem integrar organização criminosa, o que não ocorre na espécie. 



    7. Não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista o quantum da pena, a reincidência e a circunstância judicial negativa. 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 214.138-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora